Tribunal: TJSP
Processo: 0002684-43.2019.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – PRELIMINARES – Falta de fundamentação da sentença – Inocorrência – Decisão bem fundamentada, observando-se os dispositivos legais correspondentes – Incompetência – Remessa dos autos para a Justiça Federal – Interesse da CEF que depende não apenas da natureza pública da apólice, mas também da efetiva comprovação do

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – PRELIMINARES – Falta de fundamentação da sentença – Inocorrência – Decisão bem fundamentada, observando-se os dispositivos legais correspondentes – Incompetência – Remessa dos autos para a Justiça Federal – Interesse da CEF que depende não apenas da natureza pública da apólice, mas também da efetiva comprovação do comprometimento dos recursos do FCVS – Fato não demonstrado – Competência da Justiça Estadual, reconhecida ademais por decisão do TRF-3 que determinou o retorno do processo à vara estadual – Ilegitimidade Passiva – Inocorrência – Contrato de seguro firmado entre a seguradora ré e a autora – Cerceamento de Defesa – Inocorrência – Seguradora que expressamente arguiu o depoimento pessoal da autora e do agente financeiro, nada deduzindo a respeito do laudo pericial trazido pela autora – MÉRITO – Prescrição ânua – Inocorrência – Danos progressivos – Impossibilidade de determinação do termo inicial para contagem do prazo prescricional – Responsabilidade da seguradora – Vícios decorrentes da utilização de material de má qualidade – Cobertura de vícios intrínsecos expressamente excluída da apólice – Abusividade não configurada – Precedentes do Colegiado – Sentença reformada – Recurso da seguradora provido, prejudicado o da autora.